Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO UTILIZADO POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". FRAUDE. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU ATENUADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir.
3. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Evidenciando-se que ambas as partes concorreram para os danos experimentados – o autor, por ter fornecido seu cartão e senha pessoal a terceiros; os réus, porque, a despeito de disporem de sistemas eletrônicos de segurança, não impediram os saques e compras que, ante suas características, valores e cronologia, apontavam, de forma clara, a existência de fraude – devem suportar os danos sofridos pelo demandante. Precedente.
5. A instituição financeira, que mesmo sabendo que o correntista foi vítima do golpe do motoboy e, à evidência de que as operações financeiras em nome do consumidor ocorreram com valores muito altos, que destoavam completamente do seu padrão de consumo, mantém a cobrança da despesa, negando as contestações e afrontando decisão em sede de tutela de urgência, deve se responsabilizar pelos prejuízos suportados pela vítima em maior proporção.
6. O princípio que rege a distribuição dos ônus de sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus de sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.
7. Apelação parcialmente provida.